Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES.
1. A recorrente opôs embargos declaratórios ao acórdão proferido, alegando omissão e obscuridade quanto aos cálculos apresentados pela embargada e ao tempo de indisponibilidade das contas cadastradas na plataforma “Facebook Business Manager”. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de que seja afastada a condenação da embargante ao pagamento dos lucros cessantes.
2. No caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos votos majoritários dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. E analisados os pontos controvertidos, concluiu-se pela manutenção da sentença vergastada.
3. Não obstante o inconformismo da embargante, o valor arbitrado na sentença foi mantido, considerado satisfatório, nos seguintes termos: “16. Impositiva, pois, a obrigação do réu de reparar os lucros cessantes (R$ 15.000,00) causados em decorrência da perda de acesso e demora no restabelecimento do serviço prestado pela plataforma ré.”
4. Por conseguinte, inexiste omissão ou obscuridade a ser sanada no julgado e, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.